Tribunal: TCU
Processo: 003.393/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2648/2021-TCU-Plenário Considerando que, neste processo, já foi interposto recurso de reconsideração pelos mesmos interessados, o que resultou na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, § 3o, do RITCU; Considerando que que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/1992; e Considerando os posicionamentos da unidade técnica e do Ministério Público junto a esta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Francisco Makoto Ohashi, Marlene Aparecida Mazzo e Rubens Zapata Moreno, por preclusão consumativa, dando ciência desta deliberação aos interessados, conforme pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.393/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 007.704/2013-5 (Representação) 1.2. Recorrentes: Francisco Makoto Ohashi (XXX.702.438-XX); Marlene Aparecida Mazzo (XXX.914.188-XX) e Rubens Zapata Moreno (XXX.860.088-XX). 1.3. Órgão: Ministério da Saúde 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.9. Representação legal: Carlos Roberto Nicolai (134.458/OAB-SP) e Nice Nicolai (52.909/OAB-SP) 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.